Tribunal: TJDFT
Processo: 0740033-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740033-21.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, FERNANDO MEIRELES PITEL APELADO: FERNANDO MEIRELES PITEL, CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Fernando Meireles Pitel e Condomínio Rural Solar da Serra contra sentença (ID 29026907) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais, julgou procedente o pedido para condenar a parte demandada a pagar as taxas de condomínio vencidas a partir do mês de fevereiro de 2015, até o trânsito em julgado da sentença ou de eventual acórdão (art. 323 do CPC), acrescidas de correção monetária, juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, e multa de 2% (dois por cento), prevista no art. 1.336, § 1o, do CC, todos a contar dos respectivos vencimentos, resolvendo a lide com fulcro no art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$56.243,85), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 29026932), a parte ré (Fernando Meireles Pitel), preliminarmente, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, indeferido pelo Juízo de origem, sob a alegação de ser pessoa hipossuficiente, conforme fariam prova a declaração de IRPF e a comprovação de despesa relacionada à pensão alimentícia, o que lhe impossibilitaria de arcar com as despesas processuais sem risco ao sustento próprio e de sua família. Não houve recolhimento do preparo, haja vista o pedido de concessão gratuidade de justiça formulado pelo aludido recorrente. É o relato do necessário. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso interposto por Fernando Meireles Pitel, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, não seja proprietário de mais de um imóvel. No particular, o Juízo de origem indeferiu a benesse requerida pelo réu nos seguintes termos, in verbis: Volvendo olhos sobre os documentos que acompanham a mencionada petição, constato que o requerido, em Declaração de Imposto de Renda, indica ser proprietário de imóveis, sendo um deles descrito como loja comercial. Nesses termos, mantenho o entendimento já exposto na Sentença de ID 94528328 e indefiro pedido de gratuidade judiciária. Da detida análise dos autos, verifica-se a existência de fundadas razões para manutenção do referido entendimento. Isso porque, na espécie, constata-se que, na declaração de IRPF do ano-calendário 2020 do réu, ora apelante, há informação de que a parte é proprietária de pelo menos 5 (cinco) imóveis, conforme se infere do documento de ID 29026917, p. 4-5, com valor total de R$134.750,14 (cento e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta reais e quatorze centavos), além de um bem móvel (motocicleta) no valor de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Nesse contexto, a demonstração de despesa relacionada ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais) mensais não é suficiente para ilidir a conclusão anteriormente exposta. Registre-se que, embora o réu/apelante tenha afirmado estar desempregado, não juntou cópia da sua CTPS para comprovar o alegado, tampouco explica a origem e a extensão dos recursos que afirma auferir para sustentar sua família. Vale anotar, ainda, ser insuficiente a simples remissão abstrata a suposto momento de crise econômico-financeira suportada pelo recorrente, em decorrência do atual cenário de pandemia, sem o apontamento de dados e de circunstâncias que denotem, de forma clara e efetiva, a sua hipossuficiência econômica. Ademais, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00”[Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...). (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis a grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. A par de tal quadro, se não demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira do réu/apelante, não há falar em concessão de gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por Fernando Meireles Pitel. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o referido apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo assinado, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora